Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-52.2019.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Alegação de erro material no nome da empresa ora embargante – Ocorrência – Erro material passível de correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil –

Embargos conhecidos e acolhidos